Tribunal: TCU
Processo: 032.340/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11402/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.340/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eber Daniel Chuno Vizarreta (XXX.008.088-XX); Ines de Alencar Benevides (XXX.586.028-XX); Joao Paulo de Souza Araujo (XXX.225.614-XX); Joelton Duarte de Santana (XXX.560.324-XX); Lucilene Maria da Conceicao Pessoa (XXX.744.984-XX); Marinalva Batista da Silva (XXX.675.244-XX); Oscar Emerson Zuniga Mosquera (XXX.109.514-XX); Rildo Ribeiro de Mendonca (XXX.847.324-XX); Rubem Francisco Paschoal (XXX.361.644-XX); Rui Oliveira Ramos (XXX.553.554-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.